Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735180-90.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DEL CASTILO RAIOL APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória proposta por RAFAEL DEL CASTILO RAIOL em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando a declaração de irregularidade da inscrição realizada em cadastro de inadimplentes pela requerida e o cancelamento da inscrição. O réu, ora apelado, em resposta à apelação, apresentou contrarrazões de ID 76333987 em que preliminarmente requer a revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor com o reconhecimento da deserção e, no mérito, defende a regularidade e legalidade da contratação realizada pelo autor, inexistência de fraude e ausência do dever de indenizar, não guardando qualquer correlação com as razões do apelo ou com o conteúdo da sentença ora vergastada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento das contrarrazões apresentadas por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 10:23:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador